Tribunal: STF
Processo: RE 90677
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1979-06-12
Data de publicação: 1979-06-12

Ementa:
- AÇÃO DIVISORIA. DECISÃO DE DELIBERAÇÃO DE PARTILHA. ARBITRIO DO
JUIZ. MATÉRIA DE ALTA INDAGAÇÃO. REMESSA AS VIAS ORDINARIAS. -
INSUBSISTENCIA DA ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 984 DO C.P. CIVIL.
IMPOSSIBILIDADE DE SE APLICAR A JUÍZO DIVISORIO PRECEITO QUE SÓ E
EXPRESSAMENTE SE REPORTA AO JUÍZO DO INVENTARIO. DISSIDIO
JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.